Tribunal: TJSP
Processo: 1008548-24.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de nexo entre as moléstias e o labor, descabe a concessão de benefício acidentário.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – REEMBOLSO DOS SALÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os salários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

Improcedência mantida – Isenção da segurada quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Recursos desprovidos, com observação (isenção de verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1008548-24.2018.8.26.0565; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA OBREIRA – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBROS E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA OBREIRA – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de nexo entre as moléstias e o labor, descabe a concessão de benefício acidentário.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – REEMBOLSO DOS SALÁRIOS PERICIAIS EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O resultado da demanda, quer seja de procedência ou improcedência, não retira da autarquia a obrigação de pagar os salários periciais – Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.

Improcedência mantida – Isenção da segurada quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Recursos desprovidos, com observação (isenção de verbas de sucumbência).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008548-24.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
2
VOTO (D) No: 20649
APELAÇÃO No: 1008548-24.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL.
APELANTES: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADOS: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA; e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. DANIELA ANHOLETO VALBÃO.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
L.E.R./D.O.R.T.

OMBROS
E
COLUNA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DA OBREIRA
REPETIÇÃO DA
PERÍCIA
Prova pericial produzida com observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por
perito de confiança do juízo, contendo fundamentação
clara e suficiente ao adequado julgamento da lide,
desmerecendo renovação ou complementação.
MÉRITO
AUSÊNCIA DE NEXO LABORAL

IMPROCEDÊNCIA

Provada
pericialmente
a
inexistência de nexo entre as moléstias e o labor, descabe
a concessão de benefício acidentário.
APELAÇÃO DO I.N.S.S.
REEMBOLSO DOS
SALÁRIOS
PERICIAIS
EM
RAZÃO
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO

INADMISSIBILIDADE
O resultado da demanda,
quer seja de procedência ou improcedência, não retira
da autarquia a obrigação de pagar os salários periciais
Inteligência do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93.
Improcedência mantida
Isenção da segurada quanto
ao pagamento de verbas relativas à sucumbência,
conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Recursos desprovidos, com observação (isenção de
verbas de sucumbência).
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença
de fls. 248/250, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
movida por “auxiliar de limpeza”, objetivando a concessão de benefício acidentário
por ter se tornado portadora de L.E.R./D.O.R.T. nos ombros e na coluna em razão
das condições agressivas de seu trabalho (esforços físicos e movimentos repetitivos).
A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das verbas de
sucumbência, observada a gratuidade deferida.
Em recurso (fls. 254/257), a autarquia sustentou que deveria ser
ressarcida dos salários periciais, uma vez que a ação foi julgada improcedente.
Por sua vez, em apelo (fls. 262/266), a segurada alegou, em síntese,
que faria jus ao benefício acidentário, pois estariam provados o nexo e a
incapacidade.
Pleiteou a reforma integral da r. sentença ou, subsidiariamente,
conversão do julgamento em diligência para repetição da prova pericial.
Processados os recursos com contrarrazões da autora (fls. 271/273),
subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do recurso da autora
2.1.1) Do pleito subsidiário de conversão do julgamento em
diligência
Embora requerido, em sede recursal, de forma subsidiária, o pleito
de repetição da prova pericial, por concernir à suficiência do conjunto probatório
para o julgamento do feito, constitui matéria prejudicial à análise do mérito, devendo,
portanto, ser previamente apreciado.
Feita essa ponderação, consigna-se ser desnecessária a repetição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
4
complementação da perícia, já que aquela realizada mostrou-se suficiente ao
adequado julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é, também, para o
julgamento em grau de recurso -, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e
especializado para a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão
todas as questões que lhe foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os
elementos técnicos necessários à formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não
é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaque-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.
Mas não é só.
A obreira não se interessou em participar da produção da prova
pericial, pois sequer ofereceu parecer divergente para impugnar eficazmente a prova
técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da prova pericial para
passar a se interessar por ela, limitando-se, então, a formular críticas genéricas e
desprovidas de respaldo científico quanto à qualidade do laudo apresentado (fls.
216/219).
Não obstante, por liberalidade do i. Juízo “a quo”, os autos foram
devolvidos ao perito judicial para complementação, o qual enfrentou as críticas e
ratificou suas conclusões (fls. 238/240).
Note-se que à obreira foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não
justificador da repetição da prova técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
5
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às
partes para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso
que se conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque
este ou aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo
das de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de
defesa para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER
À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE. 'Elaborado
o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e
suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de
qualquer outra diligência nesse sentido'. ACIDENTÁRIA -
LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME
OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA. "Atestado pela prova médica, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
6
forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(Apelação Cível 1019687-20.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luiz De
Lorenzi, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
28/01/2020 destaquei em negrito).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

SERVIÇOS
GERAIS

INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA NEXO
CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

DESNECESSÁRIA
RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da
doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos
desautoriza
a
reparação
pretendida.
Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1003230-19.2018.8.26.0320, Des.
Rel. João Negrini Filho, TJSP, 16a Câmara de Direito Público,
julgado em 21/10/2019).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova
pericial.
2.1.2) Do mérito
No mérito, o recurso da autora não merece provimento.
A perícia oficial (fls. 195/207), levada a efeito pelo i. perito Dr.
João Alfredo Chuffe, não estabeleceu liame entre as sequelas diagnosticadas e o
trabalho.
Com efeito, realizada a vistoria ambiental, a qual “foi conduzida
pela autora” (fls. 198), assim foi descrito as atividades laborais:
“- Fazia a limpeza / faxina, recolhimento de lixo, arrumação
e conservação do local (corredores, escada, carpete, piso,
escritório, cozinha, banheiros, laboratório, e etc...), totalizando
cerca de trezentos metros quadrados de área .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
7
- Para tanto, utilizava vassouras, rodos, produtos de limpeza
e etc.” (fls. 198).
Diante disso, o perito acrescentou que “referida atividade
caracteriza-se como trabalho leve/moderado, de ritmo espaçado e de movimentação
fisiológica” (fls. 198).
E, após a análise dos exames complementares (fls. 200/202),
ponderando as informações obtidas com o exame físico (fls. 199/200), a vistoria
ambiental que realizou e as características das moléstias, o i. expert concluiu pela
ausência de nexo causal entre as afecções e o labor:
“1 - Referida afecção apresenta origem personalíssima e
não sofreu a ação do trabalho em seu curso.
2 - O quadro em tela pode ser mitigado se devidamente
tratado for (fisioterapia + RPG+ Pilates)
3 - O trabalho não apresenta condições ergonômicas
agressivas, sendo, pois, inócuo.
4 - Assim sendo, não podemos falar em doença e ou
incapacidade na ótica da infortunística do trabalho.” (fls. 205
destaquei em negrito).
Importante lembrar, ainda, que a perícia oficial está apoiada em
exames clínico e complementares, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica
em contrário, ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
documentos médicos juntados (fls. 18/19 e 38/39), pois estes, além de
consubstanciarem documentos parcial e unilateralmente produzidos, -- o que já
bastaria para se alijá-los da consideração judicial em confronto com a prova,
propriamente dita, que os contrarie --, apenas apontam a existência de problemas nos
ombros e na coluna, nada dizendo sobre a influência do trabalho em sua eclosão ou
agravamento, de sorte que não contrapõem a prova pericial colhida.
Ademais, tais documentos foram analisados pelo perito (fls.
200/202), que, de forma fundamentada, concluiu pela ausência de moléstia
decorrente do trabalho (fls. 205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
8
Some-se a isso o fato de não haver nos autos informação de
concessão administrativa de benefícios acidentários em razão dos problemas na
coluna e nos ombros e nem emissão da C.A.T., prova documental que, via de regra, é
elucidativa a respeito da relação de causa e efeito entre a moléstia e a função laboral
exercida pela obreira.
Assim, não há elementos nos autos que permitam o reconhecimento
do nexo laboral, sendo inadmissível sua presunção, mormente se a prova técnica o
afastou.
Sobre o tema ressalte-se:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal.
Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no
542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio
Moliterno).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que
é portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm. Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).
De suma importância ressaltar que, em que pesem os princípios
protetivos inerentes ao Direito Acidentário como ramo do Direito Social, tal regra
não encontra exceção no processo acidentário, como bem anota a Doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio de que o
alegado deve ser provado. Actioni incumbit onus probandi. Dessa
forma, o alegado, mas não provado é o mesmo que não alegado”
(Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: conceito,
processos de conhecimento e de execução e suas questões
polêmicas / Antonio Lopes Monteiro, Roberto Fleury de Souza
Bertagni 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
Considere-se, também, que conquanto a teor do artigo 479 do
Código de Processo Civil o magistrado não esteja adstrito ao laudo para formar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
9
convencimento, tem-se que esse dispositivo legal não se aplica ao caso, já que não há
elementos ou provas nos autos que possam contrariar, eficazmente, as conclusões da
perícia.
Desse modo, ausente o liame entre as moléstias alegadas e as
atividades exercidas, não faz jus à concessão de benefício acidentário.
Consigne-se, por fim, que ausente prova do nexo laboral, requisito
indispensável para a concessão de qualquer benefício nesta Justiça, irrelevante a
investigação da existência de incapacidade, bem como de sua extensão.
2.2) Do recurso do I.N.S.S.
Do mesmo modo, o pleito do I.N.S.S. em relação ao reembolso dos
salários periciais não comporta provimento.
Registre-se, inicialmente, que a Lei no 1.060/50 ou os artigos 98 e
seguintes do C.P.C. não podem ser aplicados ao caso em questão, diante da
existência de norma específica que regulamenta a gratuidade processual no âmbito
das ações acidentárias, isto é, o artigo 129 da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo
artigo 344 do Decreto no 3.048/99, in verbis:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados (...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva
notificação do evento à Previdência Social, através de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e
de verbas relativas à sucumbência”.
Referido dispositivo legal, distinguindo-se das disposições da Lei
no 1.060/50 e do C.P.C., não traz nenhuma condição ou limitação à gratuidade
processual aos segurados da previdência social.
Ademais, em que pese o fato de o artigo 95 do C.P.C. impor o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
10
da remuneração do perito à parte que houver requerido o exame (ou rateada, quando
pleiteada por ambas as partes ou determinado de ofício pelo Juiz), a responsabilidade
do ente público advém de expressa previsão legal, nos termos do § 2o do artigo 8o da
Lei no 8.620/93, que dispõe: “...O INSS antecipará os honorários periciais nas ações
de acidente do trabalho...”.
Observe-se que a Lei no 8.620/93, ao estabelecer tal incumbência à
autarquia, não faz qualquer ressalva sobre suposto direito de reavê-los em casos de
improcedência da demanda.
Nesse sentido, decisões desta C. Câmara:
“AÇÃO
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
PELA
AUTORA
ANTE
A
SUCUMBÊNCIA DESCABIMENTO PREVISÃO DE ISENÇÃO
LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELA AUTORA

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI No 8.213/91
ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS PELO INSS. REEMBOLSO EM VIRTUDE DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
IMPERTINÊNCIA

OBRIGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
(
LEI
No
8.260/93,
PARÁGRAFO 2o, ARTIGO 8o)
RECURSO DESPROVIDO.
Recurso
do
INSS
desprovido”.
(Apelação
Cível
1000301-68.2019.8.26.0161; Rel. Nazir David Milano Filho; 16a
Câmara de Direito Público/TJSP; j. 10/12/2019
destaquei em
negrito).
“ACIDENTE DO TRABALHO
AJUDANTE
INFORTÚNIOS
TÍPICOS
LESÕES NO TORNOZELO ESQUERDO E NO 1o
QUIRODÁCTILO ESQUERDO INCAPACIDADE LABORATIVA
NÃO DEMONSTRADA
NEXO CAUSAL COM O TRABALHO
DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO. ACIDENTE DO
TRABALHO CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA
OBREIRO
ISENTO
DE
CUSTAS
E
VERBAS
RELATIVAS
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
11
SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91
- IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO
REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA
COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. Recurso do autor e apelo
autárquico
desprovidos”.
(Apelação
Cível
1015560-
92.2018.8.26.0564; Rel. João Negrini Filho; 16a Câmara de Direito
Público/TJSP; j. 26/11/2019 destaquei em negrito).
Dessa forma, inadmissível o reembolso dos salários periciais, seja
pela autora, que goza da isenção legal, seja pelo Estado, razão pela qual só cabe ao
ente autárquico seu pagamento, ressalvado o que vier a ser decidido no tema 1.044
do C. S.T.J. (REsp 1823402/PR
e REsp 1824823/PR).
2.3) Da isenção da segurada quanto às verbas sucumbenciais
O i. Juízo a quo, ao julgar improcedente a ação, condenou a autora
“ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
fixados em R$700,00 (setecentos reais), com fundamento no artigo 85, §8o do CPC,
cuja execução ficará sujeita à perda da condição de necessitado (fls. 29 - Lei no
1.060/50).” (fls. 250).
Por tais termos infere-se que se reportou aos benefícios previstos
no art. 98 do C.P.C./2015, cujo §3o estabelece:
“§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de
sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Como se constata, pela sistemática considerada na r. sentença, a
obreira fica sujeito ao pagamento das custas e honorários se houver alteração na sua
fortuna (dentro do prazo
prescricional
de 5 anos) e vier a poder suportar o
pagamento das despesas processuais, o que é incompatível com a sistemática de
isenção de tais despesas nas ações acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
12
Nestas, a isenção decorre de lei especial e é incondicional.
Com efeito, há norma especial a respeito da gratuidade da justiça
ao obreiro que recorre ao Poder Judiciário buscando reconhecimento de direito
acidentário: o artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isenta o segurado do
recolhimento de quaisquer custas judiciais, independentemente da comprovação de
seu estado de pobreza.
A jurisprudência não poderia, de forma alguma, ser em outro
sentido:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Os litigantes
das ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de
quaisquer custas processuais e verbas relativas à sucumbência.
Presunção "juris et de jure" de hipossuficiência conferida pelo art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Inaplicabilidade do
disposto nos arts. 98 a 102 do CPC, em razão do princípio da
especialidade. Sentença reformada para afastar a condenação do
obreiro ao pagamento das custas processuais. Recurso de
apelação
provido.” (Apelação
Cível
no
1020102-86.2018.8.26.0554, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 17a
Câmara de Direito Público, Foro de Santo André - 4a Vara Cível, j.
em 27/08/2019).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO - JUSTIÇA GRATUITA -
PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS
RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO
129, DA LEI N° 8.213/91 - EXTINÇÃO AFASTADA. O parágrafo
único, do artigo 129, da Lei n° 8.213/91 prevê a isenção do
pagamento de custas e despesas relativas a sucumbência nos
procedimentos acidentários. RECURSO PROVIDO” (Apelação
Sem Revisão no 658434/7-00, 3a. Câmara do Segundo Grupo do
extinto 2° TAC, Rel. Antonio Ribeiro, d.j. 28/11/2000).
Não bastasse, ainda que se vislumbrasse algum conflito dessa
norma com as disposições dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015,
que regulam a gratuidade da justiça aos processos em geral, ainda assim, prevaleceria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008548-24.2018.8.26.0565 -Voto no 20649
13
a Lei Acidentária por consubstanciar lei especial (prevalente sobre a geral),
especificando o direito à assistência judiciária gratuita com vistas a determinada ação
e não dispondo a respeito do tema genericamente, como o faz aquela.
Portanto, observa-se não ser aplicável ao presente caso as regras da
assistência judiciária gratuita previstas no C.P.C./2015, por ser ela regra geral, mas
sim as normas especiais para as ações acidentárias (artigo 129, parágrafo único, Lei
no 8.213/91), que isentam a segurada do pagamento de verbas relativas à
sucumbência.
2.4) Da conclusão
Posto isso, não sendo a obreira portadora de moléstias decorrentes
do trabalho, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual nega-
se provimento ao recurso da autora (item 2.1), devendo ser mantida a r. sentença de
improcedência.
Sendo de responsabilidade do I.N.S.S. o pagamento dos salários
periciais, também seu recurso não merece provimento (item 2.2).
Por fim, observa-se a isenção da segurada quanto aos encargos
sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da Lei no 8.213/91 (item
2.3).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator